Tribunal: TJSP
Processo: 1008943-33.2021.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA.
1.Pretensão da autora de anular o processo administrativo relativo aos autos de infração e de afastar as multas correspondentes. Sentença de procedência.
2. Constatação de que a autora não foi notificada do procedimento administrativo. Cerceamento de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA.
1.Pretensão da autora de anular o processo administrativo relativo aos autos de infração e de afastar as multas correspondentes. Sentença de procedência.
2. Constatação de que a autora não foi notificada do procedimento administrativo. Cerceamento de defesa em âmbito administrativo. Declaração de nulidade positivada. Sentença mantida.
Recurso desprovido.